Tribunal: STF
Processo: HC 236294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 809.729/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    UDSON SOUZA DE OLIVEIRA, SIDNEY ALEXANDRE GOMES, EVANDRO SILVA MELO, RUI NOVAIS DE SOUZA E ISRAEL SILVA MENDONÇA estão sendo processados como incursos no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, porque no dia 9 de março de 2012, por volta das 21:00 horas, na Estrada do Soma, 180, nesta cidade de Ribeirão Pires, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, subtraíram em proveito comum dez litros de whisky, joias, aparelhos de telefone celular, um revólver de calibre 38 e certa importância em dinheiro, tudo pertencentes às vítimas Moacir Vitorio Marcoli e Doraci Lopes. 



    Segundo a denúncia, Moacir retornava para casa quando foi abordado pelos acusados, os quais estavam armados e com coletes à prova de balas, bem como utilizavam um automóvel Corsa e um veículo Blazer de cor preta com a inscrição “Polícia Civil”. Os criminosos se identificaram como policiais e disseram que estavam fazendo uma averiguação. Acreditando se tratar de policiais, a vítima acabou dizendo que tinha arma de fogo em sua casa, para onde os acusados se dirigiram em seguida. Quando chegaram à casa, os acusados renderam a esposa de Moacir, Doraci. Em seguida, ameaçando-os com armas de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os objetos mencionados. Por fim, os acusados amarraram as vítimas e se evadiram. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO — SENTENÇA — DEFESAS PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A REDUÇÃO DAS PENAS — PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS — CONDENAÇÕES BEM DECRETADAS — DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DAS VÍTIMAS — NEGATIVAS ISOLADAS DOS SENTENCIADOS — MAJORANTES COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS — PENAS BEM DOSADAS — REGIME FECHADO MANTIDO — RECURSOS DESPROVIDOS 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem de ofício, a fim de reconhecer a nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento pessoal do paciente em ambos os crimes e, por consequência, absolvê-lo das imputações, expedindo-se alvará de soltura. Essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, para não conhecer do pedido. Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Desde o julgamento do HC 598.886/SC, o colegiado passou a reconhecer a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. 



    3. No caso dos autos, percebe-se que o réu restou reconhecido por foto na fase pré-processual, tendo, posteriormente, sido reconhecido pessoalmente em juízo, o que não seria bastante para a mantença da condenação. Porém, deve ser considerada a presença de elementos de convicção na sentença e de um contexto de provas concatenadas que evidenciam a participação do réu no crime, sendo possível, então, concluir pela autoria delitiva, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, devendo, portanto, ser restabelecida a condenação do réu. 



    4. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    5. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Destaca que: (a) o reconhecimento fotográfico realizado no curso da persecução penal é ilícito, uma vez que não foi seguido a formalidade prevista no art. 226 do CPP, tanto pela ausência de descrição fática dos indivíduos, quanto a colocação de pessoas que possuam semelhança física; e (b) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] 



    No caso, percebe-se que o réu restou reconhecido por foto na fase pré-processual, tendo, posteriormente, sido reconhecido pessoalmente em juízo, o que não seria bastante para a mantença da condenação. Porém, deve ser considerada a presença de elementos de convicção na sentença e de um contexto de provas concatenadas que evidenciam a participação do réu no crime, sendo possível, então, concluir pela autoria delitiva. 



    Com efeito, o Juízo de 1º grau, no bojo da sentença condenatória, reconheceu: 



    "Extrai-se a materialidade do boletim de ocorrência, do auto de avaliação indireta de fls. 283, e do laudo pericial de local de fl. 293/303, que mostra os diversos cômodos da casa revirados e os forros dos sofás, rasgados. A autoria é certa em relação a todos os acusados, a despeito das negativas em interrogatório. 



    [...] 



    Observa-se que nenhum dos acusados apresentou álibi nem esclareceu a contento suas atividades no dia dos fatos. A prova é robusta a incriminá-los, pois compreende o reconhecimento pessoal por parte das vítimas e a posse do veículo "clonado" usado no assalto, a sinalizar que se tratava de um modus operandi. Extremamente relevante o fato de que o veículo Blazer preto com as inscrições falsas "Polícia Militar" foi encontrado justamente na posse dos acusados, que se encontravam reunidos casa de terceira pessoa, em atitude compatível com cogitação de prática de novo assalto. Antes disso, a Polícia Civil já investigava seu envolvimento em quadrilha dedicada à prática de roubos. Em alguns dos episódios havia sido reportado o uso de uma viatura "clonada" da Polícia Civil, urna GMBlazei de cor preta. No curso dessa investigação, os policiais descobriram que os acusados se preparavam para a prática de novo delito, reunidos na casa do comparsa Apolinário Maria Costa. E, de fato, lá foram presos em flagrante, na posse de bens de origem ilícita, os ora acusados Sidney, Evandro, Rui, Caio e Israel. Houve fuga e perseguição, além de troca de tiros com a polícia. Foi o acusado Rui quem informou aos policiais civis o lugar exato onde se encontrava a viatura "clonada". Na sequência, as vítimas Moacir e Doraci foram convocadas ao Distrito Policial para tentativa de reconhecimento dos indivíduos presos. Reconheceram Sidney, Evandro, Rui e Israel (cf. autos de reconhecimento fotográfico de fls. 15/16). Ainda durante a fase policial, vieram a reconhecer novamente Sidney por fotografia, além de Evandro, Rui, Caio e Israel pessoalmente (fls.. 37/42). Udson foi então reconhecido por fotografia. 



    Em juízo, a vítima Moacir reiterou o reconhecimento de Sidney, dizendo que ele foi o primeiro a abordá-lo, de Rui, que era "o gordinho que meu o chute", e de Ucison. 



    Expressou absoluta segurança ao fazê-lo. Quanto aos demais, não reconheceu Evandro e disse que Israel "lembra um pouco" um dos criminosos. Doraci, por sua vez, reconheceu Sidney como o assaltante que ficou todo o tempo a seu lado, e também expressou certeza quanto a Evandro, Israel e Udson. Apenas não reconheceu Rui. As descrições do assalto incluem cenas de incomum brutalidade e impressionam pelo imenso prejuízo causado às vítimas. Moacir contou que, ao passar pela Estrada do Soma, veio a ser abordado por indivíduos que acreditou serem agentes policiais, pois faziam uso de uma Blazer preta da polícia, além de um automóvel Corsa. F les lhe perguntaram se transportava alguma arma de fogo e insistiram tanto que acabou por revelar que guardava um revólver em casa. Eles exigiram que os levasse até lá e, ao chegar, renderam Doraci, que estava na janela. Mandaram que ambos ajoelhassem e começaram a vasculhar tudo. Destruíram o sofá. Aí percebeu que se tratava de criminosos comuns. Eles perguntaram onde estava o cofre; quando respondeu que não havia cofre, recebeu um chute nas costas. Levado ao quarto, vendado e ameaçado de morte, entregou a eles a quantia de trinta mil dólares, que eram as economias de uma vida inteira. Os ladrões levaram joias, uma televisão, máquina fotográfica, ferramentas e dinheiro. Contou ainda que o trauma foi grande, tanto que a esposa não consegue dormir sem medicação e que não trazem mais os netos para casa, com medo do retorno dos assaltantes. Doraci lembrou o grande sobressalto que sentiu diante da entrada dos agentes, três dos quais portando arma de fogo. Eles ficaram na casa entre uma hora e meia e duas horas e levaram dólares, joias, televisão, ferramentas e outros objetos. Além das ameaças, impediram-na de tomar o remédio para o coração durante o assalto. Segundo as vítimas, guano dos acusados se apresentaram sem nenhum disfarce e dois usavam capuzes, que levitaram ao chegar à casa. Doraci deixou claro que viu perfeitamente o rosto de todos eles, pois não foi vendada como o marido: além disso, contou que ao acompanhar pelo jornal a notícia do flagrante já os reconhecera. Observa-se que os reconhecimentos merecem toda credibilidade. Em quase duas horas — ou no espaço de tempo que as vitimas sentiram como correspondendo a duas horas — era possível ver perfeitamente o rosto e as características dos agressores, que andaram de um lado para o outro dentro da casa, à procura de objetos de valor, e fizeram inúmeras exigências e ameaças ao casal. Também ficou claro que as vítimas não estavam animadas de sentimento de vingança e que não se dispuseram a reconhecer quer quer que fosse, tanto assim que Moaci não reconheceu n acusado Evandro e Doraci não reconheceu o acusado Rui, o que se explica pelo fato de que não ficaram no mesmo cômodo da casa, assim interagindo cada qual de forma diferente com os assaltantes. Nesse contexto, não há dúvida sobre a responsabilidade penal de cada qual dos acusados, reconhecidos que foram por uma ou por outra das vítimas. A existência de prévio reconhecimento fotográfico não vicia o reconhecimento realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e cercado de todos os cuidados. O mesmo se diga a respeito de eventual vício do inquérito policial, que não se comunica à ação penal. Obrigatório, assim, condenar os acusados pelo roubo descrito na denúncia, delito praticado com divisão de tarefas, :Irn que os agentes se revezaram na contenção das vítimas e na procurftt 'a dos bens e vaio.-es. Registre-se que o único acusado que esboçou um álibi, Sidney, foi reconhecido como justamente aquele que se passou por policial e abordou a vítima. Não há dúvida alguma de que em 9 de março de 2012 ele ainda não era paraplégico. Rui, que é irmão de Udson. admitiu a propriedade de veículo "clonado" da Polícia Civil, e ofereceu a pífia justificativa de que o carro se destinava a "aluguel" em atividade informal, o que não convence sobretudo porque vem de pessoa já condenada por crimes contra o patrimônio". 



    Do excerto acima declinado, verifica-se que um veículo Blazer preto com as inscrições falsas "Polícia Militar", ou seja, compatível com o relatado pelas vítimas ao comparecerem à delegacia para registrarem a ocorrência, de propriedade do corréu Rui, foi localizado com os acusados, que se encontravam reunidos na casa de terceira pessoa, em atitude compatível com cogitação de prática de novo assalto, sendo certo que os réus foram presos em flagrante na posse de bens de origem ilícita, tendo havido fuga e perseguição, além de troca de tiros com a polícia. 



    De fato, a Polícia Civil já investigava a atuação de grupo criminoso dedicado à prática de roubos com a utilização de de uma viatura "clonada" da Polícia Civil, uma GM-Blazer de cor preta, e o corréu Rui informou aos policiais civis o lugar exato onde se encontrava a viatura "clonada", tendo confessado que alugava o veículo para terceiros. 



    Nesse passo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, devendo, portanto, ser restabelecida a condenação do réu. 



    Nesse sentido: 



    […]



    De mais a mais, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial por ter sido “reconhecido pessoalmente em juízo” pela vítima. Além disso, “os réus foram presos em flagrante na posse de bens de origem ilícita, tendo havido fuga e perseguição, além de troca de tiros com a polícia”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). Ainda, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente